Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou, em ação de execução de título extrajudicial, a remessa dos autos ao Juízo da comarca de Senador Canedo/GO, domicílio do executado.
2. Na hipótese, verifica-se que a execução está fundada em termo de confissão de dívida que possui cláusula de eleição de foro estatuída de forma não aleatória, tendo em vista que a exequente possui domicílio em Brasília/DF.
3. Ausente a caracterização do abuso do direito de ação, não se permite a declinação da competência de ofício, em atenção à Súmula 33 do STJ.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.